Tribunal: TJMT
Processo: 1001418-21.2023.8.11.9005
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001418-21.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), ISABEL SILVA MAGALHAES - CPF: 603.763.091-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. CONCURSO PARA
CARGO DE “TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL” (
EDITAL n.o 002/PMC/SME/2019
)
. LONGO PRAZO DECORRIDO ENTRE O RESULTADO HOMOLOGADO E A CONCVOCAÇÃO DE CLASSIFICADOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CANCELAMENTO DA NOMEAÇÃO (
ATO GP No 1.615/2021 - DE 30/11/2021)
. SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Havendo longo período entre o resultado homologado do concurso e a respectiva convocação de nomeação ou mesmo registro de cadastro de reserva, indispensável seja o candidato comunicado individualmente, e não apenas por publicação oficial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento em desfavor da decisão de id. 135555975, na reclamação no 1071203-19.2023.8.11.0001, do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, que indeferiu a pretensão de urgência.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- participação no concurso representado pelo EDITAL n.o 002/PMC/SME/2019, publicizado no Diário Oficial de Contas no 1670, em 15/7/2019, do Município de Cuiabá, para cargo no âmbito da Secretaria Municipal de Educação; - aprovação na 796o (septingentésima, nonagésima sexta) posição, posteriormente reclassificada na 777o (septingentésima, septuagésima sétima)

posição, para o cargo de “Técnico em Desenvolvimento Infantil”; - publicação de nomeação e convocação para posse, após 1 (um) ano e 2 (dois) meses, exclusivamente na Gazeta Municipal no 64, em 3/2/2021, através do ato de convocação denominado ATO GP 1.016/2021; - inexistência de notificação pessoal do Agravante; - edição do Ato GP no 1.615/2021, datado de 30/11/2021, cancelando o ato de nomeação/convocação; - prorrogação da validade do certame por mais 2 (dois) anos, publicado na Gazeta Municipal no 409, em 29/6/2022, com encerramento de validade em 29/6/2024.

O Agravado apresentou resposta, pretendendo a manutenção da decisão agravada.

Sem informações do juízo de origem.

O Ministério Público Estadual manifestou desinteresse na causa.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do cabimento do recurso.

Conforme o disposto nos arts. 3o e 4o da Lei no 12.153/2009, é possível a interposição de recurso de Agravo de Instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, contra decisão interlocutória que defere ou indefere a tutela provisória de urgência.

“... Art. 3o - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

...

Art. 4o - Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença. ...”

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO.
AUSÊNCIA DE DECISÃO ANTECIPATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO
. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS – 3a TRFP – RAgI no 71010252013 – rela. Juíza Lílian Cristiane Siman – j. 4/11/2021). Grifei.

- da decisão agravada.

O juízo de primeiro grau, não reconheceu relevância no pedido, a justificar a medida de urgência:
“...
Os elementos dos autos não evidenciam hipótese de concessão da tutela de urgência, especialmente porque se fundam no argumento de que não houve notificação pessoal, cuja prova deverá ser produzida pelo requerido a fim de comprovar, via documental, que o fez. ...”
, sem, contudo, considerar a edição do ato administrativo de cancelamento da convocação (
Ato GP no 1.615/2021, datado de 30/11/2021).

- do ato de convocação.

A repercussão do ato de convocação após longo lapso temporal da homologação do concurso, e sua aparente inocorrência de forma individual, já foram enfrentadas na decisão de id. 194566176.

Assim, inexistindo, de plano, a apresentação pelo Agravado da prova de comunicação individual da convocação o candidato, é de se reconhecer necessária a medida de urgência, de sobrestamento do ato respectivo de cancelamento da referida convocação, até que o juízo de primeiro grau, em instrução exauriente, possa colher a prova necessária.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para manter a decisão de urgência de id. 194566176, nos seus exatos termos
;
b)
sem custas e, inexistindo condenação em honorários na decisão agravada, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, sem honorários nesta fase; e,

c)
preclusa a via recursal, comunique-se ao juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024